Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716136-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MANOEL ANGELO DOS SANTOS NETO, JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA DESPACHO Nas petições de IDs 33454677, 33920978 e 33924808, o agravante noticia a existência de supostos fatos novos, consistentes na alteração da condição patrimonial da agravada Brazilia Imóvel. Todavia, o conhecimento das questões diretamente no segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância. Ademais, o agravo de instrumento tem como parâmetro o cenário fático existente quando da prolação da decisão agravada, de modo que fica impedida a análise dos fatos alegados, que modificariam a causa de pedir constante do recurso. Ante o exposto, NADA A PROVER em relação aos pedidos de IDs 33454677, 33920978 e 33924808. Aguarde-se o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora